Tribunal: TJES
Processo: 5013698-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013698-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BRITO e outros (2)

AGRAVADO: SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência formulados por ambas as partes.
2. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteiam a concessão de tutela de evidência para proteção possessória, com base em cadeia sucessória de escrituras públicas com cláusula constituti.

3. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminarmente a nulidade de intimação para contrarrazões e a ausência superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão recorrida por ausência de fundamentação; (ii) aferir a nulidade na intimação para apresentação de contrarrazões; (iii) verificar se houve a perda superveniente do interesse de agir na origem; e (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência a favor do agravante, com base em posse indireta decorrente de constituto possessório e resistência do alienante à entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente quanto ao indeferimento da tutela, inexistindo nulidade.
6. Verificada nulidade na intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação posterior.
7. A alegação de ausência superveniente de interesse de agir não pode ser conhecida nesta instância, sob pena de supressão de instância, já que o tema foi suscitado na origem e ainda pendente de apreciação.
8. Os documentos juntados aos autos comprovam cadeia sucessória válida de escrituras públicas com cláusula constituti, reconhecida em decisão transitada em julgado do STJ.
9. A permanência do alienante no imóvel, após a venda com cláusula constituti e o insucesso da ação anulatória, caracteriza esbulho possessório.
10. Presentes os requisitos do art. 311, I e IV, do CPC, é cabível a concessão da tutela de evidência, dada a robustez documental e a ausência de contraprova idônea por parte do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação concisa, mas suficiente, não configura nulidade da decisão judicial. 2. A cadeia de alienações sucessivas com cláusula constituti, reconhecida por escritura pública e acórdão transitado em julgado, confere ao adquirente posse indireta do bem. 3. A resistência do alienante à entrega da posse, após esgotada a discussão judicial sobre a validade do negócio, configura esbulho possessório. 4. É cabível a concessão de tutela de evidência quando a parte comprova documentalmente os fatos constitutivos de seu direito e a parte contrária não apresenta contraprova idônea.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.197 e 1.210; CPC, arts. 300, 311, I e IV, 556 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 571.913/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2014; STJ, REsp 2.207.737/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

RELATÓRIO
COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Após a inclusão do feito em pauta, foram apresentadas contrarrazões espontaneamente no id 13784762, onde a parte recorrida requer a retirada do feito de pauta de julgamento para oportuna análise das seguintes questões:

(i)
a nulidade de intimação para contrarrazões, eis que não direcionada aos patronos corretos; e
(ii)
a ausência superveniente do interesse de agir, consubstanciada na inexistência de atos contemporâneos de ameaça ou de turbação.

Sobre o petitório, manifestou-se o agravante espontaneamente no id 13865107.

Considerando a exiguidade de prazo para lançamento de relatório complementar e consequente apreciação das novas matérias postas, determinei a retirada do processo de pauta, conforme despacho de id 13875098.

É o relatório complementar.

*

O SR. ADVOGADO GIORDANO BRUNO ALMEIDA:-

Muito honrosamente, na pessoa do excelentíssimo senhor Presidente, Dair José Bregunce; cumprimento aos Excelentíssimos Desembargadores, o Relator doutor Robson Albanez, doutor Arthur Neiva e a doutora Eliana Munhós; assim também cumprimento a douta Procuradora de Justiça, os demais colegas advogados, servidores desta Corte de Justiça, demais presentes.

Desejo a todos aqui uma tarde proveitosa.

Trata-se de ação possessória em que contendem empresas imobiliárias, construtoras.

De um lado, a agravada, Siqueira Empreendimentos, e, de outro lado, o Dunamis, como já foi dito, e Rincão Ltda.

A contenda se dá acerca de um terreno localizado na Serra, medindo cerca de 800 mil metros quadrados, que, no ano de 2020, foi vendido ao agravante pelo valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). A venda foi feita pelo titular do imóvel, aquele que tem o nome escrito na matrícula.

A transação se deu por instrumento público, portanto, contrato de compra e venda. E, nesse contrato, como reproduzido no contrato anterior a essa transação jurídica, que deu a propriedade ao vendedor, ele continha uma cláusula chamada cláusula
constitut
i
, que é uma cláusula de segurança jurídica. E aqui, o agravante faz um apelo justamente à segurança jurídica.

Essa questão toda trata da segurança jurídica, trata da observância da lei, mas ela, se me permite, ela vai um pouco além: ela trata do direito natural, que vai ao atendimento... supera o atendimento ao direito, ele vai ao socorro da justiça, o direito natural.

Qual é a questão?

Houve a compra do imóvel, R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) foram pagos à vista. Tudo certificado. Valores depositados.

O imóvel vendido ao anterior proprietário, encontrava-se em disputa judicial, na ocasião, já no Superior Tribunal de Justiça. É que o vendedor primário, ele entendeu por bem anular um negócio jurídico entabulado.

Então foram percorridas, em nome... em apego ao sagrado direito ao devido processo legal, todas as instâncias... Tribunal de Justiça do Espírito Santo, recursos diversos no Superior Tribunal de Justiça, até que adveio, finalmente, o trânsito injulgado.

Pois bem.

Na ocasião da compra do imóvel pelo agravante, no ano de 2020...o processo tramitava no Superior Tribunal de Justiça. A causa era promissora, já que houve vitória do comprador, antigo proprietário, em todas as instâncias.

Em 2020, já de posse da escritura pública de compra e venda, o agravante se dirigiu até o local do imóvel e deu início aos atos preparatórios para posse, em virtude... no intuito de consolidar a sua posse que já era indireta, tornando-a posse direta. Aquela posse que era ficta, tornando-a posse de fato.

Acontece que a Siqueira Empreendimentos, a qual havia vendido o imóvel e ainda disputava o bem, em uma ação anulatória, tomou as providências junto ao juízo de Serra, que, atendendo ao comando legal, deferiu a tutela para inibir a turbação.

Sob minha orientação, o cliente desistiu dos atos de ocupação e aguardou durante 4 (quatro) anos o fim do processo, o decurso do processo do STJ com o trânsito julgado, que reconheceu em definitivo a validade do negócio jurídico de compra e venda antecedente, de maneira que não há mais dúvida alguma quanto à titularidade do imóvel vendido ao senhor Cláudio Barbosa, que vendeu esse mesmo bem ao meu cliente.

Meu cliente se dirigiu, então, ao cartório de registro de imóveis, pagou todas as taxas e se preparava para pagar alguns credores, taxas de IPTU, diversos, que ainda pairavam sobre o imóvel.

E, então, apesar do deferimento da liminar, não sobreveio a citação.

Então, ele compareceu voluntariamente, espontaneamente aos autos, apresentou contestação, o juízo da causa, analisando o mérito, entendeu que... entendeu por bem... ele ajuizou a ação, a contestação, e o juízo da causa entendeu por bem, não deferir a posse ao comprador do imóvel, diante daquele que não era mais proprietário.

Na ocasião, o juiz, o doutor juízo, argumentou que havia litigiosidade, excessiva litigiosidade sobre o imóvel. Ele estava se reportando a uma ação reivindicatória, que foi movida pelo antigo proprietário, e também uma ação de usucapião, que foi movida pelo vendedor, que teve reconhecida essa venda.

Veja que a ação de usucapião tem como pressuposto a ausência de litigiosidade quanto ao bem. Aí tem um caráter protelatório, evidente.

Pois bem.

Interposto o agravo de instrumento, foi requerida tutela de urgência. Obviamente demonstrando os requisitos de cabimento da tutela. E...o principal argumento... antes de entrar no argumento do mérito, eu vou brevemente aqui falar, houve a intimação da parte recorrida, conforme a escrituração no sistema de processo judicial eletrônico.

Portanto, havia nos autos, há nos autos, uma menção expressa de que a citação só seria válida se encampasse todos os advogados constituídos.

Ocorre que os advogados cadastrados no sistema do PJe eram alguns que não mais representavam a empresa e outros que a representavam não constavam desse cadastro.

Portanto, cadastro deficitário, cadastro incompleto.

Nós sabemos, a lei comanda isso também, que é de responsabilidade do advogado manter atualizado o cadastro, assim como também as partes devem manter atualizado seu cadastro perante o sistema judicial.

Então a preliminar aí de que não houve a devida intimação não deve prosperar, porque na véspera do julgamento do mérito do agravo de instrumento, utilizando subterfúgio da nulidade de algibeira, a parte demandada alegou o vício pela ausência de intimação para o ato, e, apesar de haver sido sim intimada, os advogados que ali estavam constituindo, que ali estavam constituindo no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Essa é uma preliminar. Entendemos que não deve prosperar, apesar de, como advogado, eu ser favorável à matéria sobre a forma. Eu acho que o debate é sempre importante, então, os argumentos, de qualquer forma, que foram trazidos, favorecem ao agravante.

A segunda preliminar é justamente essa, e é a que nos favorece.

Alega-se que houve perda superveniente de interesse processual agravado. Ou seja, a parte agravada alega que não há mais beligerância, não há mais interesse em invadir o imóvel, portanto o objeto da ação estaria perdido, não haveria por que prosseguir com a causa.

O que pese isso seja verdade, e é verdade, houve pedido contraposto na ocasião da apresentação da contestação.

O pedido contraposto foi justamente o pedido de reintegração de posse, e aqui eu me refiro à reintegração de posse justamente por conta da segurança jurídica que confere... que é conferida pela cláusula
constitut
i
, pelo instituto do constituto possessório, que dá segurança àquele que compra um bem imóvel, e a certeza de que assim que ele efetuar o pagamento ele vai poder entrar no bem.

Nada obstante, o juízo da causa entendeu, visualizando outras ações, como eu acabei de falar, uma reivindicatória, uma usucapião, reivindicatória afeta ao proprietário anterior, porque era titular, e a usucapião em relação àquele que perdeu, aquele que teve reconhecida a venda do imóvel.

Entendeu por bem achar complexa a causa, e decidiu não decidir. Não deferiu a

Liminar.

Interpusemos o agravo de instrumento, alegando aí, necessariamente, os requisitos que devem ser examinados para que seja deferida a reintegração de postos, todos eles presentes.

O caso aqui é a observância ao artigo 300 e a tutela possessória prevista no artigo 561.

Então, no caso aqui, está provado nos autos, está provado nos autos aqui, que o direito à posse do autor, que decorre justamente da escritura pública, de compra e venda, o esbulho que decorre da cláusula
constitut
i
, que dá direito à posse ficta e dá direito à consolidação dessa posse, a data do esbulho, que foi o ano de 2020, foi a data da celebração do contrato de compra e venda, que foi reforçada com a decisão do STJ, que reconheceu, em definitivo, a validade do negócio jurídico de compra e venda anteriormente estabelecido.

A perda da posse, ela também, como último requisito, ela está claramente configurada diante da negativa daquele que ocupou o imóvel, o agravado, em se retirar do imóvel.

Então, diante desses argumentos, o agravante requer que seja provido a reintegração de posse por uma questão de direito, por uma questão de justiça, por uma questão moral, por uma questão de direito natural, em homenagem à segurança jurídica.

Faltou falar aqui a respeito do prejuízo, o risco do dano.

Bom, o risco do dano é muito fácil de calcular. São R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). A transação aconteceu em 2020, e se nós utilizarmos o índice mais suave, que é a Selic, que está incluída nela a correção e a taxa, nós estamos falando aqui do IPCA mais um, Selic, o valor vai para R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais).

Então, o valor do prejuízo, do que a gente tem agora, dos 14 foi para 18. Temos aí uma diferença milionária e que se avoluma a cada dia.

Por essas razões, entendemos pela necessidade de concessão da reintegração de posse, corroborando, só para finalizar, o que sustenta o agravado quando diz que houve a perda do objeto, ressaltando que a perda do objeto se deu em relação a ele.
São planos fáticos diversos. Permanece, portanto, pleito de reintegração por esbulho praticado pela agravada, negativa de entrega da posse direta, com requerimento de tutela de urgência para reintegração de posse aos agravantes nos termos da lei. Artigo 305-61 do CPC.

Eu agradeço a atenção e a paciência com que me ouviram, desejo a todos uma boa tarde, e Deus os abençoe.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO:-

Presidente, cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Relator, Desembargador Robson, Desembargador Arthur, Desembargadora Eliana, eminente Procurador de Justiça, todos os presentes.

Excelências, represento a agravada, Siqueira Empreendimentos e acredito que, de pronto, o mais relevante é compreender que nós estamos aqui diante de uma ação de interdito proibitório.

Então, os requisitos que têm que ser analisados no Agravo de Instrumento estão circunscritos a esse tema. Inclusive, a gente acabou de ter um julgamento a respeito de posse velha e é exatamente isso que vai ser discutido aqui.

O que acontece? A Siqueira Empreendimentos está nesse terreno, ela era proprietária tabular desde a década de 1980 e nunca desocupou esse terreno, ela está na posse desde então. Como até confirmado pelo advogado, eu não sei qual que é a paixão de esbulhadores e pessoas que cometem interditos por contêineres, porque eles acreditam que se colocar um contêiner num lugar, eles estão exercendo a posse.

Foi exatamente isso que aconteceu. Apareceu um contêiner no terreno da minha cliente e, através de esforço imediato, ele foi retirado e identificado quem foi a pessoa, foi ajuizado interdito proibitório.

O que significa interdito proibitório? Significa que a perturbação está sendo exercida, mas não ocorreu transferência de posse. Então a Siqueira Empreendimentos está lá. Essa ação foi ajuizada em 2020. Em 2024 surge a parte requerida, a parte agravante, sem a citação, comparecimento espontâneo no processo, requerendo reintegração de posse, através de ação dúplice, reintegração de posse. Segundo eles, eles adquiriram o terreno em 2020, não ajuizaram nenhuma ação, não questionaram, pagaram 14 milhões, ficaram 04 anos sem fazer nada, e na nossa ação eles estão pedindo reintegração de posse.

Fica a pergunta, como é que pode ser uma reintegração de posse de uma posse que nunca existiu anteriormente, sendo que a Siqueira está lá?

O Juízo de piso, devidamente, indeferiu e disse o seguinte. Primeiro, essa ação, esse interdito proibitório, ele está sendo apreciado, julgado concomitante com quatro outras ações. Uma ação anulatória, ajuizada pela Siqueira. Uma ação reivindicatória, ajuizada pelo Cláudio, que teria vendido para o agravante, uma ação de usucapião pela Siqueira e esse interdito proibitório.

Todas essas ações estão sendo apreciadas em conjunto.

Então, diante disso, o magistrado disse que deve ser feita a instrução do processo e assegurada a melhor posse, que é a pessoa que está lá desde então para manter a estabilização do processo. Não faz sentido depois de quatro anos, uma ação de posse velha, se transferir a posse.

No mérito propriamente dito do recurso, primeiro ponto da perda superveniente, o próprio advogado confirmou aqui que nesses quatro anos não aconteceu o interdito proibitório. E a reintegração de posse com a natureza dúplice, é independente, não é uma ação, não é uma reconvenção, que ela é analisada independentemente.

Então, se em quatro anos não ocorreu turbação, nós também alegamos isso em primeira instância e estamos trazendo aqui, nós estamos pedindo a perda superveniente do interesse. Lembrando que foram quatro anos sem nenhum comportamento por parte do agravante.

Propriamente dito, Excelências, com relação aos requisitos da reintegração de posse solicitada pelo agravante, não existe posse anterior.

Aí eu gostaria de enfrentar a questão da cláusula constituti, que a cláusula constituti significa o seguinte. O vendedor está transferindo, através de uma obrigação entre as partes, a posse para o comprador. No caso, quem transferiu a posse é o senhor Cláudio, transferiu para o agravante.

A questão é a seguinte, esse senhor Cláudio nunca teve a posse do terreno, tanto é que ele tem uma ação reivindicatória tramitando perante o Poder Judiciário que está sendo analisada em conjunto.

É interessante, relevante destacar que nessa ação reivindicatória, através de um Agravo de Instrumento apreciado pela Terceira Câmara, então pela Relatoria da Desembargadora Eliana, quando compunha aquela Câmara, Agravo de Instrumento nº 547.15.06.2020, foi mantida a posse da Siqueira Empreendimentos no imóvel.

Então, a Siqueira está lá hoje através de decisão desse Tribunal de Justiça. Não é somente uma relação material dela com o terreno, é uma decisão judicial desse egrégio Tribunal.

Apesar de o Cláudio não ser parte nesse processo, pelo menos por meio de
obiter dictum
, Excelências, eu preciso de contextualizar que o Cláudio é uma figura. Ele teria comprado o terreno da Siqueira, mas, na verdade, a Siqueira nunca vendeu esse terreno. Tanto é que existe uma ação anulatória por falsificação de assinatura. Esse terreno teria sido vendido em 2003, entre 2003 até 2020 e alguma coisa, o Cláudio nunca teria feito nada, por isso que existe a ação de usucapião. Essa escritura foi lavrada no cartório de Sarandira, em Juiz de Fora, de forma muito suspeita, inclusive a tabeliã, à época, que assina a escritura, ela foi afastada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por suspeita de falsificação de várias escrituras.

Esse senhor Cláudio, ele tem, pelo menos, mais duas ações anulatórias de falsificação de assinatura tramitando no Rio de Janeiro, uma da esposa dele e outra da mãe.

Então, assim, o cara que tem, supostamente, tem coragem de falsificar a assinatura da mãe, vamos dizer o que ele não está fazendo aqui nesse processo.

Continuando, o Cláudio, Excelências, ele vendeu esse terreno, está juntado no processo, pelo menos sete vezes esse terreno. E esses daqui são somente um dos compradores. E aí, eu não posso afirmar com certeza, mas minimamente diante do contexto de 2020 em que o Cláudio estava tentando entrar pra dentro do terreno, de forma forçada, eu posso acreditar, existem indícios de que os agravantes estavam em conluio com o senhor Cláudio. Ele estava tentando criar uma situação de um fato de terceiro pra entrar pra dentro do terreno. Estou vendendo, esse terceiro está em prejuízo aqui. Mas na verdade, essas vendas nunca aconteceram, a pessoa não vende sete vezes o terreno. São sete escrituras públicas que existem correndo por aí do mesmo terreno.

Então esse senhor vai fazendo dinheiro, sendo que nem ele mesmo é o proprietário. Nós acreditamos que essa ação anulatória vai ser julgada, inclusive a perícia foi feita pela senhora Klertiz, que é uma perita, que trabalhou muitos anos na Polícia Civil, uma pessoa muito respeitada.

Diante de todos esses contextos, fugindo agora do
obter dictum
, eu tenho que ressaltar que o relator recebeu o Agravo do Instrumento e disse que não tinha o
periculum in mora
, que é um requisito necessário para a ação possessória de posse velha. Com efeito, de 2020 até 2024, nunca fez nada, aguarde.

É necessário manter também a situação fática e estável, conforme é dito pelo magistrado de primeira instância. Por não estarem preenchidos os requisitos da posse velha, artigo 561 e tutela de urgência, nós estamos pedindo o não provimento do Agravo de Instrumento.

Muito obrigado, desejo uma ótima tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIARIA RINCAO LTDA e OUTROS
, eis que irresignados com a decisão (id nº 48876685 na origem) que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada pelo aqui Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e evidência formulado por ambas as partes.

Prefacialmente, o recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Após a inclusão do feito em pauta, foram apresentadas contrarrazões espontaneamente no id 13784762, onde a parte recorrida requer a retirada do feito de pauta de julgamento para oportuna análise das seguintes questões:
(i)
a nulidade de intimação para contrarrazões, eis que não direcionada aos patronos corretos; e
(ii)
a ausência superveniente do interesse de agir, consubstanciada na inexistência de atos contemporâneos de ameaça ou de turbação. Sobre o petitório, manifestou-se o agravante espontaneamente no id 13865107.

Passo inicialmente ao enfrentamento das questões preliminares.

1. PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, por não haver o d. Juízo se pautado, quando do indeferimento de seu pleito, em critérios objetivos e na análise das provas apresentadas.

Entretanto, a despeito das alegações recursais, entendo por inexistente a nulidade apontada.

Ainda que concisa a decisão, o togado primevo indeferiu o pedido de tutela de evidência rechaçando as teses centrais aduzidas pelos recorrentes, quais sejam, a inaplicabilidade do paradigma do Tema 866 do STJ e a incerteza dos títulos de propriedade colacionados aos autos, inexistindo pecha de nulidade com força a comprometer a respectiva defesa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]."
a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação
." (AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020, STJ).

"
a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação
." (AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018, STJ).

[...].1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgad
o. [...] (AgRg no AREsp 571.913/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA CONTRARRAZÕES

Após a inclusão do recurso em pauta, o agravado sustentou a nulidade de sua intimação para apresentar contrarrazões.

Assiste razão ao recorrido.

De fato, os agravantes indicaram, ao cadastrar o recurso, advogados diversos dos que constam como habilitados para receber intimações em nome dos agravados, conforme comprovado no id 13784763.

Do exposto,
acolho a preliminar para assentar a tempestividade das contrarrazões de id 13784762.

É como voto.

3. PRELIMINAR: AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR NA ORIGEM

Em evolução, o recorrido aduz, nas contrarrazões, a ausência superveniente de seu interesse de agir nos autos de origem, consubstanciada na inexistência de atos contemporâneos de ameaça ou de turbação.

Observo, todavia, que idêntica questão de ordem foi suscitada pelo ora agravado ao d. Juízo processante e em data muito anterior, conforme
id 51292296
na origem,
não tendo sido ainda apreciada
.

A pretensão de aplicação de efeito translativo, portanto, encontra evidente óbice na vedação à supressão de instância, notadamente porque da decisão que eventualmente rejeitar o pedido na origem caberá o recurso próprio.

No mesmo sentido:
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005158-49.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053261720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível
.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

4. MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, aventa o recorrente, em breve síntese, que existem diversas demandas judiciais onde se disputa a propriedade e a posse do imóvel descrito no id nº 9796631, denominado “Fazenda Cacu”. Aventa que é o legítimo proprietário do bem e que a demanda originária trata-se de interdito proibitório aforado por esbulhador, razão pela qual faz jus à proteção possessória postulada de modo contraposto em contestação.

O recorrido, por seu turno, aduz que sua posse é legítima. Sustenta que não há posse anterior dos agravantes, tampouco esbulho possessório.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel rural denominado “Fazenda Cacu” foi inicialmente vendido pela aqui recorrida (
SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.) para Sr.
CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
,
no ano de 2002
, por meio de
escritura pública de compra e venda
na qual se convencionou
cláusula constituti
em favor do adquirente
CLAUDIO
, constando tal ajuste no instrumento subscrito pela própria parte ora agravada.

Referida escritura pública foi objeto de ação anulatória, mas
sua validade foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.207.737/ES
.

Na sequência, observa-se que Sr.
CLAUDIO
alienou o mesmo bem aos recorrentes, também mediante escrituras públicas que reiteram a
cláusula constituti
, tudo documentalmente comprovado nos autos (em especial, ids 9796631 e 9796992 neste feito).

Como cediço, a
cláusula constituti
dispensa a entrega física imediata para legitimar a posse do adquirente, permitindo que a transição possessória se dê de forma juridicamente perfeita e pacificadora: o vendedor permanece no imóvel a título precário e em nome do comprador, até que se materialize a tradição fática da posse direta, sob pena de, recusando-se a cumprir o avençado, converter-se em esbulhador. Essa é, aliás, a razão prática do instituto: assegurar a continuidade da exploração fática sem ruptura abrupta, sem desnaturar o efeito declaradamente translativo da posse em favor do adquirente.

Nos autos, o que se observa é que a parte recorrida alienou o imóvel litigioso a
CLAUDIO
com
cláusula constituti
e, vencida na ação anulatória, persistiu em se comportar como se proprietária/possuidora plena fosse, malgrado a existência de escrituras públicas subsequentes —
igualmente com
cláusula constituti
— outorgadas por
CLAUDIO
aos recorrentes.

Pelo que se demonstra, portanto, a permanência do recorrido no imóvel em questão evidencia sua patente má-fé, já que o
alienou
com
cláusula constituti
há
mais de vinte anos
,
litigou
por outros tantos anos para tentar anular a venda, foi
vencido

definitivamente em acórdão do STJ transitado em julgado
, e, ainda assim,
resiste à entrega da posse, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade decorrente do próprio ajuste
.

O ordenamento jurídico pátrio não admite que o alienante, após a convenção expressa de constituto possessório, converta a sua mera detenção em posse autônoma contra o adquirente; sua permanência passa a ser derivada e subordinada ao título do comprador (CC, art. 1.197). Persistindo a recusa, configura-se o esbulho possessório (CC, art. 1.210), abrindo campo à tutela correspondente (CPC, art. 567) e — no caso — à tutela de evidência, dada a documentalidade plena do direito invocado.

Por sua vez, o
caráter dúplice das ações possessórias
é expressamente reconhecido no art. 556 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
”.

Destarte, permite-se que, dentro da ação possessória originária, os requeridos/agravantes não apenas se defendam, mas também exerçam pretensão possessória própria, voltada à proteção de sua posse ou à recomposição de eventual esbulho sofrido.

Nesse sentido, a proteção possessória tem assento no art. 1.210 do Código Civil, garantindo ao possuidor o direito de ser mantido ou reintegrado. Nada impede, por conseguinte, que, constatada a manifesta resistência do alienante-vendedor em cumprir o pacto translativo, a jurisdição, de logo, assegure a posse do adquirente com base em técnica de tutela provisória adequada.

No ponto, o Código de Processo Civil confere, além do instrumento da tutela provisória de urgência (art. 300), também a
tutela de evidência
(art. 311), cujo deferimento independe da demonstração de perigo de dano quando, dentre outras hipóteses, ficar caracterizado o
abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte
(inciso I) ou quando o
conjunto documental coligido seja suficiente para comprovar os

fatos constitutivos
e a parte contrária não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV).

É, em meu sentir, a hipótese destes autos.

Como mencionado alhures, a prova documental é robusta. Foram colacionadas escrituras públicas encadeadas (venda do recorrido para
CLAUDIO
, com
cláusula constituti
; e subsequentes vendas de
CLAUDIO
aos recorrentes, também com
cláusula constituti
), aptas a demonstrar, por si sós, a posse indireta em favor do adquirente e a precariedade da permanência física do alienante.

É de se reiterar, no ponto, que a validade do título de
CLAUDIO
foi expressamente reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.207.737/ES, já transitado em julgado, o que reforça a higidez da cadeia negocial subsequente e a impropriedade de qualquer resistência atual da recorrida.

Noutra plana, inexiste contraprova idônea. Não há nos autos nada que neutralize a eficácia probante dos instrumentos públicos trazidos pelos agravantes. Invocar genericamente “litigiosidade” não constitui prova capaz de gerar dúvida razoável (CPC, art. 311, IV),
tanto mais quando a controvérsia nuclear — validade da venda da recorrida SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS a CLAUDIO — já se encontra superada por acórdão

transitado

em julgado
.

Nessas condições, entendo por preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência em favor dos recorrentes/requeridos (CPC, art. 311, I e IV), porquanto resta evidenciado que o recorrido pretende
perpetuar-se na posse de bem que já alienou há mais de vinte anos
e os fatos constitutivos do direito possessório dos agravantes
decorrem diretamente de documentos públicos
, não havendo prova minimamente idônea, por parte do agravado, a infirmá-los.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, com efeito, reformar em parte a r. decisão agravada e, com isso,
conceder a tutela de evidência em favor dos recorrentes e determinar a sua reintegração na posse do imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta)

dias, a contar da publicação deste acórdão
.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, eu vou pedir vista dos autos querendo esclarecer apenas de que, em que pese o voto esteja disponibilizado agora no PJe, mas, até o último momento antes da sessão em que procurei ter acesso, ainda não estava disponível.

E é por essa única razão que eu estou, então, pedindo vista, Presidente.

*

rfv e ts*

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Brito e Imobiliária Rincão Ltda contra decisão proferida nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” ajuizada por Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda, no âmbito da qual o MM Juiz a quo indeferiu o pedido liminar apresentado pelo ora Agravante.

Afirmam que são legítimos proprietários do bem e que a demanda originária trata-se de interdito proibitório aforado por esbulhador, razão pela qual fazem jus à proteção possessória postulada de modo contraposto em contestação.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, após enfrentar e rejeitar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a preliminar de ausência superveniente de interesse de agir na origem, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada no mérito, conceder a tutela de evidência em favor dos Agravantes e determinar a sua reintegração na posse do imóvel litigioso, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pedi vista dos autos para analisá-los com a acuidade que a matéria exige e, após assim proceder, entendo por bem divergir do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco que o domínio e a propriedade do imóvel descrito nos autos – Fazenda Cacu, localizada no Município da Serra – é objeto de discussão judicial em diversos processos ajuizados perante esta Justiça Comum, do que são exemplos a Ação Anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048, a Ação Reivindicatória nº 0018807-27.2020.8.08.0048, a Ação Inibitória nº 5002001-55.2022.8.08.0048 e o Interdito Proibitório nº 0017426-81.2020.8.08.0048.

Dos referidos processos originaram-se diversos Agravos de Instrumento, dentre eles o que ora se julga.

Especificamente nesta hipótese, o recurso se origina, conforme relatado, do “Interdito Proibitório” ajuizado por Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda em desfavor de José Roberto Brito e Imobiliária Rincão Ltda.

Afirma o autor da ação que desde sempre é pleno possuidor do imóvel em questão e que no dia 16/10/2020 foi surpreendido com uma tentativa de invasão perpetrada pelos requeridos (ora Agravantes), que continuam a ameaçar a sua posse, o que levou ao ajuizamento da presente ação.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação nos autos afirmando que adquiriram o imóvel de Cláudio Andrade Barbosa Silva em 2020 e que este, por sua vez, o adquiriu da parte autora no ano de 2002.

Alegam que o contrato de compra e venda firmado entre Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda (ora Agravada) e Cláudio Andrade Barbosa Silva foi declarado válido no âmbito da Ação Anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 2024.

Com base em tal fundamento, pleitearam tutela liminar em sede de pedido contraposto, para que sejam reintegrados na posse do imóvel, pedido este indeferido pelo MM Juiz a quo, no âmbito da decisão contra a qual ora se insurgem.

O Eminente Relator votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para “conceder a tutela de evidência em favor dos recorrentes e determinar a sua reintegração na posse do imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias”, sob o seguinte fundamento:

“Conforme se extrai dos autos, o imóvel rural denominado ‘Fazenda Cacu’ foi inicialmente vendido pela aqui recorrida (SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) para Sr. CLÁUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA, no ano de 2002, por meio de escritura pública de compra e venda na qual se convencionou

cláusula constituti em favor do adquirente CLÁUDIO, constando tal ajuste no instrumento subscrito pela própria parte ora agravada.

Referida escritura pública foi objeto de ação anulatória, mas sua validade foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.207.737/ES.

Na sequência, observa-se que Sr. CLÁUDIO alienou o mesmo bem aos recorrentes, também mediante escrituras públicas que reiteram a cláusula constituti, tudo documentalmente comprovado nos autos (em especial, ids 9796631 e 9796992 neste feito).

Como cediço, a cláusula constituti dispensa a entrega física imediata para legitimar a posse do adquirente, permitindo que a transição possessória se dê de forma juridicamente perfeita e pacificadora: o vendedor permanece no imóvel a título precário e em nome do comprador, até que se materialize a tradição fática da posse direta, sob pena de, recusando-se a cumprir o avençado, converter-se em esbulhador. [...]

Nos autos, o que se observa é que a parte recorrida alienou o imóvel litigioso a CLÁUDIO com cláusula constituti e, vencida na ação anulatória, persistiu em se comportar como se proprietária/possuidora plena fosse, malgrado a existência de escrituras públicas subsequentes — igualmente com cláusula constituti — outorgadas por CLÁUDIO aos recorrentes. [...]

O ordenamento jurídico pátrio não admite que o alienante, após a convenção expressa de constituto possessório, converta a sua mera detenção em posse autônoma contra o adquirente; sua permanência passa a ser derivada e

subordinada ao título do comprador (CC, art. 1.197).

Persistindo a recusa, configura-se o esbulho possessório (CC, art. 1.210), abrindo campo à tutela correspondente (CPC, art. 567) e — no caso — à tutela de evidência, dada a documentalidade plena do direito invocado.”

Conforme se observa a partir da leitura do trecho acima destacado, o voto condutor baseou-se, fundamentalmente, nas escrituras públicas colacionadas aos autos e no que restou decidido no âmbito da Ação Anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048.

Ocorre que a coisa julgada formada através do referido processo diz respeito, apenas e unicamente, à escritura pública relativa ao contrato de compra e venda celebrado entre Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cláudio Andrade Barbosa Silva.

No presente caso, contudo, a posse é pleiteada por José Roberto Brito e Rincão Imobiliária Ltda. Assim, se houve o reconhecimento judicial da validade do contrato celebrado entre Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cláudio Andrade Barbosa Silva, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato celebrado por este último com os ora Agravantes.

De acordo com o artigo 311 do Código de Processo Civil, “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: [...] IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Na hipótese, o Agravado afirma que o domínio da Fazenda Cacu é titularizado por, pelo menos, outros sete adquirentes, que teriam comprado de Cláudio Andrade Barbosa Silva o mesmo imóvel, inclusive antes dos Agravantes.

Neste sentido, no voto condutor do Agravo de Instrumento nº 500471506.2020.8.08.0000, assim constou:

“Com efeito, no bojo da mencionada demanda anulatória, durante o trâmite do recurso de apelação cível, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira admitiu Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda., como assistentes litisconsorciais (arts. 109, § 2º, e 120, ambos do CPC/2015), em virtude de terem celebrado contrato de compra e venda do imóvel litigioso junto ao recorrido Cláudio.

Apesar de o referido contrato de compra e venda não ter sido registrado na matrícula do imóvel litigioso, aparentemente Cláudio teria transferido os seus direitos de proprietário do bem para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual paira fundada dúvida a respeito do seu direito de reaver a coisa da empresa agravante, já que tal direito teria sido, em tese, transferido para os promitentes compradores.”

A própria escritura pública do contrato de compra e venda firmado por Cláudio Andrade Barbosa Silva e os ora Agravantes tem sido objeto de discussão no âmbito da “Ação Declaratória de Anulação de Escritura Pública” (Processo nº 5023093-84.2025.8.08.0048) ajuizada pelo primeiro em desfavor destes últimos.

Por fim, destaco que também se encontra em trâmite atualmente uma ação anulatória (Processo nº 5014973-23.2023.8.08.0048), no âmbito da qual se apura a alegada falsidade de assinatura de Haylton Bassini (sócio da Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda) na escritura de compra e venda do imóvel firmada entre a Agravada e Cláudio Andrade Barbosa Silva.

Contra decisão proferida nos referidos autos foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5002958-35.2024.8.08.0000, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS. PEDIDO DE BLOQUEIO OU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDICIÁRIA DE FALSIFICAÇÃO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar em ação declaratória de nulidade de escritura pública, em razão de suposta falsificação de assinatura em documentos notariais relacionados ao imóvel matriculado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES. O agravante pleiteou o bloqueio da matrícula ou, subsidiariamente, a averbação da existência da ação, para preservar o resultado útil do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória cautelar visando à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; (ii) definir se a decisão de indeferimento de 1º grau careceu de fundamentação, a ensejar sua nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...] O agravante demonstra a plausibilidade do direito invocado, com base em laudo pericial grafotécnico particular que aponta falsidade de sua assinatura na escritura pública de 2002, reforçada por elementos adicionais, como outras ações anulatórias e investigação criminal contra o agravado por falsificação e estelionato. O risco ao resultado útil do processo se encontra caracterizado diante da alegação de sucessivas alienações do bem, com potencial de tornar o litígio mais complexo e comprometer a efetividade da jurisdição. A ausência de participação do agravante em ação anterior não impede o exercício do direito de ação para discutir a validade das escrituras que o envolvem diretamente, não se podendo aplicar, contra ele, os efeitos da coisa julgada (CPC, art. 506). A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada e proporcional para resguardar a eficácia do provimento jurisdicional, mesmo que já exista bloqueio cautelar anterior, que pode ser revogado no curso de outros processos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002958- 35.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/09/2025)

Desta forma, conforme se verifica, o quadro é de litigiosidade sistêmica, o que afasta a tutela de evidência prevista no artigo 311, IV do Código de Processo Civil, que exige, para a sua concessão a “ausência de dúvida razoável”.

Entendo, portanto, ser necessária uma maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, notadamente em relação à posse do imóvel litigioso, o que impossibilita a concessão da tutela de evidência pleiteada.

Nestes termos, pedindo vênias ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Em razão da divergência, peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013698-52.2024.8.08.0000

AGVTE:
IMOBILIARIA RINCAO LTDA e OUTROS

AGVDO:
SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIARIA RINCAO LTDA e OUTROS
, eis que irresignados com a decisão (id nº 48876685 na origem) que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada pelo aqui Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e evidência formulado por ambas as partes.

Prefacialmente, o recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Após a inclusão do feito em pauta, foram apresentadas contrarrazões espontaneamente no id 13784762, onde a parte recorrida requer a retirada do feito de pauta de julgamento para oportuna análise das seguintes questões:
(i)
a nulidade de intimação para contrarrazões, eis que não direcionada aos patronos corretos; e
(ii)
a ausência superveniente do interesse de agir, consubstanciada na inexistência de atos contemporâneos de ameaça ou de turbação. Sobre o petitório, manifestou-se o agravante espontaneamente no id 13865107.

Passo inicialmente ao enfrentamento das questões preliminares.

1. PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, por não haver o d. Juízo se pautado, quando do indeferimento de seu pleito, em critérios objetivos e na análise das provas apresentadas.

Entretanto, a despeito das alegações recursais, entendo por inexistente a nulidade apontada.

Ainda que concisa a decisão, o togado primevo indeferiu o pedido de tutela de evidência rechaçando as teses centrais aduzidas pelos recorrentes, quais sejam, a inaplicabilidade do paradigma do Tema 866 do STJ e a incerteza dos títulos de propriedade colacionados aos autos, inexistindo pecha de nulidade com força a comprometer a respectiva defesa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]."
a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação
." (AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020, STJ).

"
a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação
." (AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018, STJ).

[...].1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgad
o. [...] (AgRg no AREsp 571.913/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA CONTRARRAZÕES

Após a inclusão do recurso em pauta, o agravado sustentou a nulidade de sua intimação para apresentar contrarrazões.

Assiste razão ao recorrido.

De fato, os agravantes indicaram, ao cadastrar o recurso, advogados diversos dos que constam como habilitados para receber intimações em nome dos agravados, conforme comprovado no id 13784763.

Do exposto,
acolho a preliminar para assentar a tempestividade das contrarrazões de id 13784762.

É como voto.

3. PRELIMINAR: AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR NA ORIGEM

Em evolução, o recorrido aduz, nas contrarrazões, a ausência superveniente de seu interesse de agir nos autos de origem, consubstanciada na inexistência de atos contemporâneos de ameaça ou de turbação.

Observo, todavia, que idêntica questão de ordem foi suscitada pelo ora agravado ao d. Juízo processante e em data muito anterior, conforme
id 51292296
na origem,
não tendo sido ainda apreciada
.

A pretensão de aplicação de efeito translativo, portanto, encontra evidente óbice na vedação à supressão de instância, notadamente porque da decisão que eventualmente rejeitar o pedido na origem caberá o recurso próprio.

No mesmo sentido:
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005158-49.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053261720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível
.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

4. MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, aventa o recorrente, em breve síntese, que existem diversas demandas judiciais onde se disputa a propriedade e a posse do imóvel descrito no id nº 9796631, denominado “Fazenda Cacu”. Aventa que é o legítimo proprietário do bem e que a demanda originária trata-se de interdito proibitório aforado por esbulhador, razão pela qual faz jus à proteção possessória postulada de modo contraposto em contestação.

O recorrido, por seu turno, aduz que sua posse é legítima. Sustenta que não há posse anterior dos agravantes, tampouco esbulho possessório.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel rural denominado “Fazenda Cacu” foi inicialmente vendido pela aqui recorrida (
SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.) para Sr.
CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
,
no ano de 2002
, por meio de
escritura pública de compra e venda
na qual se convencionou
cláusula constituti
em favor do adquirente
CLAUDIO
, constando tal ajuste no instrumento subscrito pela própria parte ora agravada.

Referida escritura pública foi objeto de ação anulatória, mas
sua validade foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.207.737/ES
.

Na sequência, observa-se que Sr.
CLAUDIO
alienou o mesmo bem aos recorrentes, também mediante escrituras públicas que reiteram a
cláusula constituti
, tudo documentalmente comprovado nos autos (em especial, ids 9796631 e 9796992 neste feito).

Como cediço, a
cláusula constituti
dispensa a entrega física imediata para legitimar a posse do adquirente, permitindo que a transição possessória se dê de forma juridicamente perfeita e pacificadora: o vendedor permanece no imóvel a título precário e em nome do comprador, até que se materialize a tradição fática da posse direta, sob pena de, recusando-se a cumprir o avençado, converter-se em esbulhador. Essa é, aliás, a razão prática do instituto: assegurar a continuidade da exploração fática sem ruptura abrupta, sem desnaturar o efeito declaradamente translativo da posse em favor do adquirente.

Nos autos, o que se observa é que a parte recorrida alienou o imóvel litigioso a
CLAUDIO
com
cláusula constituti
e, vencida na ação anulatória, persistiu em se comportar como se proprietária/possuidora plena fosse, malgrado a existência de escrituras públicas subsequentes —
igualmente com
cláusula constituti
— outorgadas por
CLAUDIO
aos recorrentes.

Pelo que se demonstra, portanto, a permanência do recorrido no imóvel em questão evidencia sua patente má-fé, já que o
alienou
com
cláusula constituti
há
mais de vinte anos
,
litigou
por outros tantos anos para tentar anular a venda, foi
vencid
o
definitivamente
em acórdão do STJ transitado em julgado
, e, ainda assim,
resiste à entrega da posse, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade decorrente do próprio ajuste
.

O ordenamento jurídico pátrio não admite que o alienante, após a convenção expressa de constituto possessório, converta a sua mera detenção em posse autônoma contra o adquirente; sua permanência passa a ser derivada e subordinada ao título do comprador (CC, art. 1.197). Persistindo a recusa, configura-se o esbulho possessório (CC, art. 1.210), abrindo campo à tutela correspondente (CPC, art. 567) e — no caso — à tutela de evidência, dada a documentalidade plena do direito invocado.

Por sua vez, o
caráter dúplice das ações possessórias
é expressamente reconhecido no art. 556 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
”.

Destarte, permite-se que, dentro da ação possessória originária, os requeridos/agravantes não apenas se defendam, mas também exerçam pretensão possessória própria, voltada à proteção de sua posse ou à recomposição de eventual esbulho sofrido.

Nesse sentido, a proteção possessória tem assento no art. 1.210 do Código Civil, garantindo ao possuidor o direito de ser mantido ou reintegrado. Nada impede, por conseguinte, que, constatada a manifesta resistência do alienante-vendedor em cumprir o pacto translativo, a jurisdição, de logo, assegure a posse do adquirente com base em técnica de tutela provisória adequada.

No ponto, o Código de Processo Civil confere, além do instrumento da tutela provisória de urgência (art. 300), também a
tutela de evidência
(art. 311), cujo deferimento independe da demonstração de perigo de dano quando, dentre outras hipóteses, ficar caracterizado o
abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte
(inciso I) ou quando o
conjunto documental
coligido
seja suficiente para
comprovar os
fatos constitutivos
e a parte contrária não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV).

É, em meu sentir, a hipótese destes autos.

Como mencionado alhures, a prova documental é robusta. Foram colacionadas escrituras públicas encadeadas (venda do recorrido para
CLAUDIO
, com
cláusula constituti
; e subsequentes vendas de
CLAUDIO
aos recorrentes, também com
cláusula constituti
), aptas a demonstrar, por si sós, a posse indireta em favor do adquirente e a precariedade da permanência física do alienante.

É de se reiterar, no ponto, que a validade do título de
CLAUDIO
foi expressamente reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.207.737/ES, já transitado em julgado, o que reforça a higidez da cadeia negocial subsequente e a impropriedade de qualquer resistência atual da recorrida.

Noutra plana, inexiste contraprova idônea. Não há nos autos nada que neutralize a eficácia probante dos instrumentos públicos trazidos pelos agravantes. Invocar genericamente “litigiosidade” não constitui prova capaz de gerar dúvida razoável (CPC, art. 311, IV),
tanto mais quando a controvérsia nuclear — validade da venda da recorrida SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS a CLAUDIO — já se encontra superada por
acórdão
transitad
o
em julgado
.

Nessas condições, entendo por preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência em favor dos recorrentes/requeridos (CPC, art. 311, I e IV), porquanto resta evidenciado que o recorrido pretende
perpetuar-se na posse de bem que já alienou há mais de vinte anos
e os fatos constitutivos do direito possessório dos agravantes
decorrem diretamente de documentos públicos
, não havendo prova minimamente idônea, por parte do agravado, a infirmá-los.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, com efeito, reformar em parte a r. decisão agravada e, com isso,
conceder a tutela de evidência em favor dos recorrentes
e determinar a sua reintegração na posse do imóvel litigioso
no prazo de
30 (
trinta
)
dias, a contar da publicação deste acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013698-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO BRITO

AGRAVADO:
SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminente Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Brito e Imobiliária Rincão Ltda contra decisão proferida nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” ajuizada por Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda, no âmbito da qual o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar apresentado pelo ora Agravante.

Afirmam que são legítimos proprietários do bem e que a demanda originária trata-se de interdito proibitório aforado por esbulhador, razão pela qual fazem jus à proteção possessória postulada de modo contraposto em contestação.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, após enfrentar e rejeitar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a preliminar de ausência superveniente de interesse de agir na origem, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada no mérito, conceder a tutela de evidência em favor dos Agravantes e determinar a sua reintegração na posse do imóvel litigioso, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pedi vista dos autos para analisá-los com a acuidade que a matéria exige e, após assim proceder, entendo por bem divergir do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco que o domínio e a propriedade do imóvel descrito nos autos – Fazenda Cacu, localizada no Município da Serra – é objeto de discussão judicial em diversos processos ajuizados perante esta Justiça Comum, do que são exemplos a Ação Anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048, a Ação Reivindicatória nº 0018807-27.2020.8.08.0048, a Ação Inibitória nº 5002001-55.2022.8.08.0048 e o Interdito Proibitório nº 0017426-81.2020.8.08.0048.

Dos referidos processos originaram-se diversos Agravos de Instrumento, dentre eles o que ora se julga.

Especificamente nesta hipótese, o recurso se origina, conforme relatado, do “Interdito Proibitório” ajuizado por Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda em desfavor de José Roberto Brito e Imobiliária Rincão Ltda.

Afirma o autor da ação que desde sempre é pleno possuidor do imóvel em questão e que no dia 16/10/2020 foi surpreendido com uma tentativa de invasão perpetrada pelos requeridos (ora Agravantes), que continuam a ameaçar a sua posse, o que levou ao ajuizamento da presente ação.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação nos autos afirmando que adquiriram o imóvel de Cláudio Andrade Barbosa Silva em 2020 e que este, por sua vez, o adquiriu da parte autora no ano de 2002.

Alegam que o contrato de compra e venda firmado entre Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda (ora Agravada) e Cláudio Andrade Barbosa Silva foi declarado válido no âmbito da Ação Anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 2024.

Com base em tal fundamento, pleitearam tutela liminar em sede de pedido contraposto, para que sejam reintegrados na posse do imóvel, pedido este indeferido pelo MM Juiz
a quo
, no âmbito da decisão contra a qual ora se insurgem.

O Eminente Relator votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para “
conceder a tutela de evidência em favor dos recorrentes e determinar a sua reintegração na posse do imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias”
, sob o seguinte fundamento:

“Conforme se extrai dos autos, o imóvel rural denominado ‘Fazenda Cacu’ foi inicialmente vendido pela aqui recorrida (SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) para Sr. CLÁUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA, no ano de 2002, por meio de escritura pública de compra e venda na qual se convencionou cláusula constituti em favor do adquirente CLÁUDIO, constando tal ajuste no instrumento subscrito pela própria parte ora agravada.

Referida escritura pública foi objeto de ação anulatória, mas sua validade foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.207.737/ES.

Na sequência, observa-se que Sr. CLÁUDIO alienou o mesmo bem aos recorrentes, também mediante escrituras públicas que reiteram a cláusula constituti, tudo documentalmente comprovado nos autos (em especial, ids 9796631 e 9796992 neste feito).

Como cediço, a cláusula constituti dispensa a entrega física imediata para legitimar a posse do adquirente, permitindo que a transição possessória se dê de forma juridicamente perfeita e pacificadora: o vendedor permanece no imóvel a título precário e em nome do comprador, até que se materialize a tradição fática da posse direta, sob pena de, recusando-se a cumprir o avençado, converter-se em esbulhador. [...]

Nos autos, o que se observa é que a parte recorrida alienou o imóvel litigioso a CLÁUDIO com cláusula constituti e, vencida na ação anulatória, persistiu em se comportar como se proprietária/possuidora plena fosse, malgrado a existência de escrituras públicas subsequentes — igualmente com cláusula constituti — outorgadas por CLÁUDIO aos recorrentes. [...]

O ordenamento jurídico pátrio não admite que o alienante, após a convenção expressa de constituto possessório, converta a sua mera detenção em posse autônoma contra o adquirente; sua permanência passa a ser derivada e subordinada ao título do comprador (CC, art. 1.197). Persistindo a recusa, configura-se o esbulho possessório (CC, art. 1.210), abrindo campo à tutela correspondente (CPC, art. 567) e — no caso — à tutela de evidência, dada a documentalidade plena do direito invocado.”

Conforme se observa a partir da leitura do trecho acima destacado, o voto condutor baseou-se, fundamentalmente, nas escrituras públicas colacionadas aos autos e no que restou decidido no âmbito da Ação Anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048.

Ocorre que a coisa julgada formada através do referido processo diz respeito, apenas e unicamente, à escritura pública relativa ao contrato de compra e venda celebrado entre Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cláudio Andrade Barbosa Silva.

No presente caso, contudo, a posse é pleiteada por José Roberto Brito e Rincão Imobiliária Ltda. Assim, se houve o reconhecimento judicial da validade do contrato celebrado entre Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cláudio Andrade Barbosa Silva, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato celebrado por este último com os ora Agravantes.

De acordo com o artigo 311 do Código de Processo Civil, “
A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: [...] IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
”.

Na hipótese, o Agravado afirma que o domínio da Fazenda Cacu é titularizado por, pelo menos, outros sete adquirentes, que teriam comprado de Cláudio Andrade Barbosa Silva o mesmo imóvel, inclusive antes dos Agravantes.

Neste sentido, no voto condutor do Agravo de Instrumento nº 5004715-06.2020.8.08.0000, assim constou:

“Com efeito, no bojo da mencionada demanda anulatória, durante o trâmite do recurso de apelação cível, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira admitiu Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda., como assistentes litisconsorciais (arts. 109, § 2º, e 120, ambos do CPC/2015), em virtude de terem celebrado contrato de compra e venda do imóvel litigioso junto ao recorrido Cláudio.

Apesar de o referido contrato de compra e venda não ter sido registrado na matrícula do imóvel litigioso, aparentemente Cláudio teria transferido os seus direitos de proprietário do bem para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual paira fundada dúvida a respeito do seu direito de reaver a coisa da empresa agravante, já que tal direito teria sido, em tese, transferido para os promitentes compradores.”

A própria escritura pública do contrato de compra e venda firmado por Cláudio Andrade Barbosa Silva e os ora Agravantes tem sido objeto de discussão no âmbito da “Ação Declaratória de Anulação de Escritura Pública” (Processo nº 5023093-84.2025.8.08.0048) ajuizada pelo primeiro em desfavor destes últimos.

Por fim, destaco que também se encontra em trâmite atualmente uma ação anulatória (Processo nº 5014973-23.2023.8.08.0048), no âmbito da qual se apura a alegada falsidade de assinatura de Haylton Bassini (sócio da Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda) na escritura de compra e venda do imóvel firmada entre a Agravada e Cláudio Andrade Barbosa Silva.

Contra decisão proferida nos referidos autos foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5002958-35.2024.8.08.0000, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS. PEDIDO DE BLOQUEIO OU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDICIÁRIA DE FALSIFICAÇÃO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar em ação declaratória de nulidade de escritura pública, em razão de suposta falsificação de assinatura em documentos notariais relacionados ao imóvel matriculado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES. O agravante pleiteou o bloqueio da matrícula ou, subsidiariamente, a averbação da existência da ação, para preservar o resultado útil do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória cautelar visando à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; (ii) definir se a decisão de indeferimento de 1º grau careceu de fundamentação, a ensejar sua nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...]
O agravante demonstra a plausibilidade do direito invocado, com base em laudo pericial grafotécnico particular que aponta falsidade de sua assinatura na escritura pública de 2002, reforçada por elementos adicionais, como outras ações anulatórias e investigação criminal contra o agravado por falsificação e estelionato. O risco ao resultado útil do processo se encontra caracterizado diante da alegação de sucessivas alienações do bem, com potencial de tornar o litígio mais complexo e comprometer a efetividade da jurisdição
. A ausência de participação do agravante em ação anterior não impede o exercício do direito de ação para discutir a validade das escrituras que o envolvem diretamente, não se podendo aplicar, contra ele, os efeitos da coisa julgada (CPC, art. 506). A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada e proporcional para resguardar a eficácia do provimento jurisdicional, mesmo que já exista bloqueio cautelar anterior, que pode ser revogado no curso de outros processos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002958-35.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/09/2025)

Desta forma, conforme se verifica, o quadro é de
litigiosidade sistêmica
, o que afasta a tutela de evidência prevista no artigo 311, IV do Código de Processo Civil, que exige, para a sua concessão a “
ausência de dúvida razoável
”.

Entendo, portanto, ser necessária uma maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, notadamente em relação à posse do imóvel litigioso, o que impossibilita a concessão da tutela de evidência pleiteada.

Nestes termos, pedindo vênias ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.